Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-17.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os antecedentes criminais não podem ser utilizados como fatores determinantes para desabonar a personalidade do agente, na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Apelação conhecida e parcialmente provida.